Tribunal: CARF
Processo: 11624.720189/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720189/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.011 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
INNOWEB LTDA E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/09/2007, 01/04/2008 a 30/04/2008
NULIDADE DA AUTUAÇÃO INEXISTENTE
Verificada a estrita obediência à legalidade
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições sociais sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo
exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de
risco para o beneficiário.
No caso em apreço, inexistiu qualquer desembolso quando do fechamento dos
contratos de opção entre a empresa e seus diretores/empregados e estes
poderiam, ao final do período de carência, receber a diferença entre o valor de
mercado das ações exercidas e o seu preço de exercício, estando isentos de
qualquer risco de perda.
Recurso voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Thiago Duca Amoni (suplente convocado), que deram-lhe provimento. O
conselheiro Thiago Duca Amoni manifestou intenção em apresentar declaração de voto. Findo o
prazo regimental, entretanto, não houve referida declaração, tida como não formulada nos termos
do §7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720189/2012-81
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Duca
Amoni (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
A autoridade tributária lavrou o Auto de Infração DEBCAD no 37.365.805-2 em
09/11/2012, às 14:00, ciência em 19/11/2012, fls. 383/384, referente ao período de apuração de
08/2007 a 09/2007 e 04/2008, para cobrança administrativa de contribuições sociais
previdenciárias, parte patronal (Empresa e SAT/GILRAT), incidentes sobre o recebimento
de STOCK OPTIONS (opção de compra de ações), haja vista a verificação de inexistência de
risco ao beneficiário. O total foi lançado em solidariedade passiva contra as empresas GVT
HOLDING S/A e a então INNOWEB, no montante de R$ 16.039,70, com acréscimo de juros e
multa de ofício, conforme fls. 2 e ss.
A autuação está instruída pelo Relatório Fiscal (Refisc) de fls. 57 e ss, que
descreve os fatos e fundamentos jurídicos, sendo resultado da fiscalização realizada ao amparo
do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0910100.2012.01664, com início em 19/10/2012,
correspondendo ao período de 08/2007 a 04/2008.
Por detalhar exaustivamente atos, fatos e documentos, adota-se o relatório
redigido na decisão administrativa de primeiro grau, referente à autuação.
O presente processo, COMPROT n° 11624.720189/2012-81, trata do Auto de Infração
de Obrigação Principal n° 37.365.805-2 (fls. 03/12) e conforme Relatório Fiscal (fls.
57/79), foi lançado contra a empresa acima identificada, referente às contribuições
previdenciárias patronais (empresa e SAT/RAT), no valor de R$16.039,70 (dezesseis
mil,trinta e nove reais e setenta centavos), com juros e multa de ofício incluídos, lavrado
em 09/11/2012, correspondente às competências 08/2007, 09/2007 e 04/2008, não
declaradas em GFIP, tendo como fato gerador a remuneração paga aos segurados
empregados sob a forma de outorga de opções de ações (Stock Options) que dão direito
à subscrição de ações da empresa. É constituído do levantamento S01 - STOCK
OPTIONS.
A Autoridade Lançadora informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 57/79:
-
Que a ação fiscal se deu em virtude da constatação da existência de fato gerador
de tributos verificado por meio da análise da contabilidade e de documentos
comprobatórios da empresa controladora do contribuinte, GVT Holding S/A, CNPJ
03.420.904/0001-64. Referida empresa forneceu documentação referente a Plano de
Stock Options (Opção de Compra de Ações), que representou remuneração indireta feita
a trabalhadores que prestaram serviços a empresas do GRUPO GVT, sendo uma delas a
notificada, resultando na presente ação fiscal.
STOCK OPTIONSPLAN. NATUREZA JURÍDICA.
-
Quanto ao Stock Options Plan (plano de Opções de Ações), explica que: é uma
expressão que designa o benefício concedido pelas empresas a seus empregados,
administradores e colaboradores, pelo qual estes trabalhadores obtêm direito a adquirir
certa quantidade de ações da empresa ou do grupo em que trabalham, mediante preço
preestabelecido (por vezes muito abaixo de seu valor de mercado), desde que cumpridos
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

certos requisitos ou condições como, por exemplo, ter vencido um determinado período
de tempo após a sua concessão (carência - tempo de maturação das opções). As
condições para a concessão (vesting conditions) e o tempo de maturação variam
bastante conforme disposto nos contratos de Opções de Ações de cada empresa cedente,
podendo também vir atreladas a metas globais, individuais, e até mesmo a desempenho
proporcional em relação aos principais concorrentes do segmento em que a empresa
atua.
-
Fundamenta-se no Manual de Seguridade Social dos EUA, no Relatório da
Comissão Européia e no Pronunciamento Técnico CPC 10 - Pagamento Baseado em
Ação, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), para demonstrar
que os benefícios do Plano de Opções de Ações para Empregados são rendimentos
do trabalho, devendo ser tributados como tal.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA.
-
Em virtude de a legislação previdenciária não tratar especificamente das opções
de ações, faz alusão ao contido no §9°, do art. 28, da Lei n° 8.212/91, que elenca,
exaustivamente, as verbas que não integram o salário-de-contribuição, dentre as quais,
não se encontra tal benefício. Destaca duas alíneas do dispositivo citado, pela sua
aparente proximidade às stock options:
•
A alínea "j" exclui do salário-de-contribuição a "Participação nos Lucros e
Resultados" quando paga de acordo com lei específica (Lei n° 10.101/2000). O Plano de
Opções de Ações não se confunde com a Participação nos Lucros e Resultados, por
todas as características expostas anteriormente e pela expressa previsão legal positivada
em nosso ordenamento. Sendo assim, não pode se enquadrar na tipicidade desta alínea.
•
Já a alínea "e", item "7", excetua do salário-de-contribuição os ganhos eventuais,
ou não-habituais, que porventura sejam concedidos ao empregado. Tal situação não se
coaduna com as opções de ações pelo fato de haver uma expectativa contínua do
trabalhador, que adquire mês a mês, mediante prestação continuada de seus serviços, as
condições para obter o benefício de exercício de suas opções. Exatamente por este
motivo, de acordo com as normas do IFRS e do CPC 10 (vide item 15 do
Pronunciamento), devem ser reconhecidas gradativamente as despesas na medida em
que forem sendo prestados os serviços. O conceito de habitualidade não se restringe a
pagamentos de periodicidade mensal, mas opõe-se tão somente à figura da liberalidade
da concessão do benefício, situação que não ocorre na concessão das Stock Options,
pois possui certas regras condicionais, conforme exposto.
-
Por todo o exposto, conclui que em virtude de sua perfeita tipicidade
remuneratória, aliada à ausência de previsão legal isentando ou impedindo a
incidência tributária, o benefício do Plano de Opções de Ações constitui salário-de-
contribuição previdenciário.
-
Faz longa explanação acerca da jurisprudência trabalhista que trata do plano de
opções de ações, para mostrar uma visão mais ampla deste instituto remuneratório.
PLANO DE OPÇÕES DE AÇÕES NO GRUPO GVT
-
O setor de planejamento da Receita Federal programou diligência fiscal na GVT
HOLDING S/A, controladora do GRUPO GVT, em virtude de haver declarado em sua
DIPJ 2009, ano-calendário 2008, na ficha 05A - Despesas Operacionais, na linha 01, a
remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração no valor de R$ 22.073.658,56.
-
Instada a identificar referida operação, a GVT HOLDING informou, em
28/09/2011, tratar-se, em sua maior parte (R$1.956.658,56), do Plano de Opção de
Ações, anexando em sua resposta cópia do "Contrato de Concessão de Opções de
Compra de Ações da GVT (Holding) S/A" (anexo III). Este contrato está previsto na
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

cláusula 4.3. "c" do Anexo II da Ata Assembléia Geral Extraordinária da GVT Holding
S/A, realizada em 25 de janeiro de 2007 (cópia no anexo IX).
-
Apresentou, cópia da retificação da DIPJ 2009 feita em 23/08/2011, após o início
da ação fiscal, e respectivo recibo (anexo IV), por meio da qual excluiu a informação
relativa às despesas com o Plano de Opção de Ações na linha 01 da ficha 05A, alegando
equívoco em seu preenchimento, por negar a natureza remuneratória de tal plano.
-
O "Contrato de Concessão de Opções de Compra de Ações da GVT (Holding)
S/A" traz, dentre outras, as seguintes informações relevantes:
•
Estabelece condições de preço e formas de pagamento, bem como declara que o
Plano é uma forma de investimento oneroso, sujeito aos riscos do mercado de capitais e
que as opções somente podem ser exercidas mediante pagamento ou compensação do
Preço de Exercício.
•
Acrescenta que o Plano é de natureza exclusivamente societária e não cria
qualquer obrigação trabalhista ou previdenciária entre a companhia, suas subsidiárias e
seus participantes.
•
Restringe o público participante aos empregados, administradores e diretores
admitidos antes de 31 de dezembro de 2003, bem como aqueles admitidos após esta
data, que ocupem posições-chave na companhia.
•
Determina o período de maturação de 4 anos para que o participante possa
exercer as opções, sendo que a cada data de aniversário da concessão, 25% das opções
estarão disponíveis, condicionadas também ao anúncio de encerramento de Oferta
Pública Inicial na Bovespa ou de um evento extraordinário (havendo Oferta Pública
Inicial, o exercício fica suspenso por 180 dias da data do anúncio de seu encerramento).
•
A cláusula 6.5 prevê duas formas para o Exercício das Opções. O participante
deverá:
“a) autorizar a compensação do Preço de Exercício com o preço de venda da ação; ou
b) efetuar o Pagamento do Preço do Exercício."
•
A cláusula 7 versa sobre os efeitos do desligamento do participante,
estabelecendo prazos para o exercício das opções disponíveis e tornando extintas as
opções ainda indisponíveis. Em caso de licença do participante, a maturação das ações
fica suspensa.
-
A Fiscalização, após analise do referido Contrato, concluiu que o plano de
opções de ações tem natureza remuneratória.
-
A GVT HOLDING S/A apresentou, em 24/10/2012, as Notas Explicativas dos
anos de 2007 e 2008 (cópias no anexo V). No item 23 de ambas, informam o número de
opções concedidas, os preços de exercício máximo e mínimo das opções e confirmam as
demais condições já apresentadas no contrato do Plano de Opções de Ações, além de
indicarem o método de aferição utilizado para o reconhecimento contábil das despesas
decorrentes da disponibilização das opções.
-
O registro contábil das despesas de 2008 com o plano de opções de ações foi
feito na GVT HOLDING S/A, mediante lançamento único de R$ 21.956.658,56, em
31/12/2008, a débito da conta 31310017 - Stock Options e a crédito da conta de
Patrimônio Líquido, 25210102 -Stock Options. Segundo a GVT HOLDING S/A, sua
avaliação foi efetuada pelo método de Black & Scholes para as opções concedidas na
vigência da norma IFRS 2 e segundo seus valores intrínsecos na data da oferta pública,
para aquelas opções concedidas anteriormente à norma contábil internacional. A
Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

despesa referente aos exercícios anteriores também foi lançada no dia 31/12/2008, nas
mesmas contas, no valor de R$ 59.245.892,47.
-
Finaliza, concluindo que ficou configurada a ocorrência da despesa com
remuneração, bem como do fato gerador.
AFERIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
-
Considerando a característica especial da remuneração-utilidade, a Fiscalização
aferiu o valor da base de cálculo do tributo por meio de arbitramento previsto no art.
148 do CTN e §6°, art. 33, da Lei 8.212/91. A base de cálculo do tributo deve
corresponder ao valor real da utilidade fornecida ao trabalhador.
-
Utilizou um critério de aferição semelhante ao contido no Relatório dos Peritos
da Comissão Européia, no entanto, mais benéfico ao contribuinte, ou seja, considerou a
remuneração como a diferença entre o valor médio de mercado no dia do exercício da
opção pelo trabalhador e o valor pago pela opção.
-
Com base na planilha demonstrativa (anexo VI), fornecida pela GVT HOLDING
S/A, que identificou os vínculos dos funcionários do Grupo GVT, preço do exercício da
opção e o preço médio de mercado no respectivo exercício, três trabalhadores da
INNOWEB exerceram opções, calculada na forma abaixo:
Nome
Data da
Compra
Qtdade
Ações
Compradas
(A)
Valor médio de
mercado na data
da compra (B)
Valor de
Compra
(C)
Remuneração
D=A x (B-C)
Daniel
Santana
15/08/2007
250
32,85
6,15
6.675,00
Enderson S.
de Oliveira
15/08/2007
250
32,85
6,15
6.675,00
Glauco L.
Machado
28/09/2007
250
39,00
6,15
8.212,50
Glauco L.
Machado
30/04/2008
312
40,50
6,15
10.717,20
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
-
Considera o momento da ocorrência do fato gerador, o exercício da opção,
conforme Relatório da Comissão Européia, porque é neste momento que a propriedade
do bem (ação) passa à esfera patrimonial do trabalhador, ou seja, as competências em
que foram efetivamente exercidas as opções. Esta forma de aferição é mais benéfica ao
contribuinte, na medida em que considera o fato gerador ocorrido apenas no momento
do pagamento e não na concessão do plano ou no implemento gradual da condição de
serviço, resultando em menores acréscimos moratórios ao valor original do crédito.
DOCUMENTO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
-
As GFIP declaradas nos meses 08/2007, 09/2007 e 04/2008 não incluíram as
remunerações concedidas aos empregados por meio do benefício do Plano de Opções de
Ações, fato que motivou o presente lançamento.
SOLIDARIEDADE PASSIVA
-
A GVT HOLDING S/A e a INNOWEB são solidárias pela satisfação do presente
crédito, tributário por dos motivos:
•
Por possuírem interesse comum na situação que constitui os fatos geradores de
contribuições previdenciárias lançadas no presente auto de infração, pois há prestação
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

de serviços dos trabalhadores à INNOWEB e sua contraprestação custeada pela
controladora do grupo (art. 124, do CTN).
•
Pelo fato de a INNOWEB ser empresa controlada da GVT HOLDING S/A e
pertencerem a um grupo econômico (art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91).
ELEMENTOS EXAMINADOS E CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE
-
Os elementos que serviram de base ao presente levantamento estão referidos no
decorrer deste relatório e apensados como anexos quando relevantes às provas dos fatos,
tendo sido apresentados pelo contribuinte em atendimento aos Termos de Intimação
lavrados no decorrer da ação fiscal ou obtidos por meio de informações dos sistemas da
Receita Federal do Brasil.
-
Solicitou da INNOWEB apenas documentos constitutivos da sociedade
(contratos, estatutos, atas), já que os demais elementos necessários ao lançamento fiscal
já haviam sido obtidos nos sistemas informatizados da RFB e na fiscalização da
controladora do grupo, a GVT HOLDING S/A.
-
Não houve créditos a serem apropriados no presente lançamento porque a
notificada não possui recolhimentos relativos aos fatos geradores aqui abordados.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO, JUROS E MULTAS
-
A Fiscalização informa que tendo em vista as modificações havidas no
ordenamento jurídico introduzidas pela MP 449/2008 - convertida na Lei n°
11.941/2009, e em atenção ao quanto disposto no Código Tributário Nacional, art. 106,
II, 'c' que trata da aplicação pretérita de penalidades introduzidas por legislação nova -,
efetuou a comparação das multas aplicáveis de maneira a aplicá-las da forma mais
favorável ao sujeito passivo, resultando na aplicação da multa de ofício prevista no
artigo 44 da Lei n.° 9.430/1996, na redação dada pela Lei n.° 11.488/2007 (75%),
conforme demonstrado na Planilha de Comparação das Multas (anexoVII).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
-
Caracterizou, em tese, crime de sonegação de contribuição previdenciária, de
acordo com o artigo 337-A, inciso III do Código Penal, em virtude das
omissões/incorreções em GFIP, que causaram redução dos valores das contribuições
previdenciárias declaradas à RFB. Tendo em vista o ocorrido, fará Representação Fiscal
para Fins Penais ao Ministério Público Federal.
IMPUGNAÇÃO/DEFESA
Irresignada com o lançamento, a autuada apresentou defesa em 18/12/2012,
conforme fls 402 e ss, iniciando a fase contenciosa do processo administrativo fiscal e, por mais
uma vez descrever exaustivamente a peça impugnatória, bem como seus anexos juntados aos
autos, adota-se o relatório do acórdão de primeiro grau.
O contribuinte e o responsável solidário (GVT HOLDING S/A), cientificados do
presente AIOP em 19/11/2012 (fls. 383), apresentaram defesa tempestivamente em
18/12/2012, que passou a constituir as folhas 402/433, acompanhada do anexo de fls.
434/509. Alegam as defendentes, em síntese:
Da Preliminar
1. Nulidade do Auto de Infração Por Ausência de Previsão Legal
Arguem as impugnantes que inexiste, na legislação pátria, norma que autorize a
tributação dos valores referentes a plano de "Stock Options" e, não obstante o auto de
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

infração citar infindáveis dispositivos das mais diversas legislações, nenhum deles trata
sobre a incidência de contribuições sociais sobre o plano de "Stock Options" ou
equipara os ganhos recebidos a salários.
A autuação combatida teria, portanto, ocorrido em inequívoca ofensa aos princípios
constitucionais da Legalidade (artigo 5°, II da CR), bem como o da Legalidade Estrita
em matéria tributária (artigo 150, I da CR) e ainda não atenderia às exigências previstas
no Código Tributário Nacional (artigo 3°, I).
Assim, entendem que incorreu em patente nulidade constitucional a autuação
combatida, pois a autuação teria ocorrido sem atender requisito básico para a sua
validade, qual seja, não apresentaria a disposição legal infringida, vez que meros
estudos estrangeiros não seriam instrumentos aptos a embasá-la.
A ausência de fundamentação legal infringida acarretaria a nulidade do auto de infração
por vício substancial, conforme art. 59 do Decreto n° 70.235/72, por flagrante afronta ao
direito de defesa. Cita decisões do CARF.
2
- Nulidade do Auto de Infração - Estabelecimento de Base de Cálculo
Argumentam as impugnantes que a definição da base de cálculo dos tributos deve
ocorrer mediante Lei Complementar, nos termos do artigo 146, III, "a" da CR/88, não
sendo facultado ao Fisco unilateralmente criar a definição de base de cálculo sem base
legal, estabelecendo-a como sendo a diferença entre o valor médio de mercado das
ações no dia do exercício da opção pelo trabalhador, e o valor pago pela opção.
A utilização do método de valor médio das ações no mercado careceria de
fundamentação legal, com ofensa ao artigo 142 do CTN, que obriga a autoridade fiscal a
verificar a matéria tributável e calcular o tributo devido. Neste caso, aduz que a
Fiscalização deveria investigar o real valor das ações do exercício pelo empregado,
empregado por empregado.
Asseveram ainda ser impossível a utilização do método do arbitramento nos termos do
artigo 148 do CTN ou do artigo 33 da Lei n° 8.212/91, pois não houve omissões ou
recusas de atendimento à fiscalização ou apresentação de informações que não mereçam
fé, já que apresentaram todas as informações requeridas pela Autoridade Fiscal.
3
- Nulidade do Auto de Infração - Estabelecimento do Fato Gerador:
Entendem ainda as impugnantes que a definição do fato gerador, da mesma forma que a
base de cálculo, careceu de fundamentação legal para determinação de seu aspecto
temporal.
Concluem que restam claras as nulidades contidas no auto de infração, razão pela qual
requereu sua imediata extinção.
4
- Descabimento da Representação Para Fins Penais:
Afirmando a legalidade de suas condutas, negam as impugnantes que a suposta falta de
pagamento das contribuições configuraria crime contra a ordem tributária, nos termos
do artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, como aduziu o Fisco para representar ao
Ministério Publico Federal.
Do Mérito
1 - Do Conceito e do Objeto da Opção de Ações ("Stock Options"):
Defendem as impugnantes que o caráter mercantil do contrato de "Stock Options" é
indiscutível, ante a inexistência de relação empregatícia na sua operação, vez que
ausentes seus requisitos essenciais.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

Nesse sentido, a Justiça do Trabalho por reiteradas vezes teria se posicionado no sentido
de que a operação de "Stock Options" possui natureza mercantil, não podendo ser
enquadrado como remuneração, porquanto o funcionário não aufere diretamente
nenhuma vantagem de natureza salarial pela opção de compra de ações.
Argumentam que tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que os valores que
envolvem a operação de stock option não se confundem com parcela remuneratória.
Dessa maneira, resta afastada a incidência de reflexos previdenciários sobre os valores.
Concluem que não há outro modo de enquadrar as operações de "Stock Options" senão
enquanto ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário, nos
termos do artigo 28, §9°, item 7 da Lei n° 8.212/91.
2
- Da Natureza do Plano de Stock Options:
Argumentam as impugnantes que em nenhum momento as normas citadas pelo Fisco
(Pronunciamento Técnico n° 10 do Comitê de Pronunciamento Contábeis, Deliberação
n° 562/2008 da CVM e Resolução 1.149/2009 do Conselho Federal de Contabilidade)
afirmam que as Stock Options seriam contraprestação pelos serviços prestados. Essas
aduzem apenas tratar-se de remuneração adicional aos salários e outros benefícios -
enquanto um bônus - não fazendo parte da remuneração básica dos trabalhadores.
Neste modelo não é o trabalho que está sendo remunerado, haja vista a inexistência de
causalidade ou sinalagmacidade com o trabalho prestado e também não é possível
configurar os ganhos como contraprestações pelo trabalho haja vista que não é o
empregador quem paga os valores aos funcionários, mas o mercado de ações.
Transcreve trechos de vários doutrinadores.
Concluem que inexistem dúvidas que o plano de opções de ações não remunera o
trabalho, mas sim a fidelidade de funcionário ou de fornecedor na empresa.
3
- Stock Options Plan - Características:
Arrazoam as impugnantes que, quando há a compra de ações por valor abaixo daquele
de mercado, por tal compra estar condicionada à observância de período de carência
para a sua posterior alienação por parte do adquirente, afasta-se a possibilidade de
consideração do desconto como remuneração, pois tratar-se-ia de um negócio sujeito
aos riscos do mercado de ações, no qual o adquirente poderá ou não ingressar, podendo
ainda ganhar ou perder dinheiro.
Caso opte pela compra com desconto, a álea envolvida na relação jurídica -pelo fato de
ser imprevisível a cotação da ação no momento futuro em que o empregado estará
autorizado a vendê-la - impede a equiparação do deságio a salário.
Em suma: a álea está presente em todo o valor envolvido na operação e em todo o
momento.
4
- Stock Options - Ganhos Eventuais e Não Habituais:
Prosseguem as impugnantes afirmando que o plano de opções de ações segue a lógica e
a racionalidade do próprio mercado de ações que, senso comum, é volátil e vulnerável a
diversos fatores (até mesmo a meros boatos). Assim, por mais que os funcionários
tenham expectativa de lucro no futuro não há como entender que esses ganhos sejam
consecutivos, habituais ou regulares.
Se fosse seguido o raciocínio do fisco, seria letra morta o artigo 28, § 9°, item 7 da Lei
n° 8.212/91, já que qualquer bônus ou outras espécies recebidas pelos colaboradores de
uma empresa seriam considerados como habituais, mesmo que recebidos uma única
vez, esporadicamente ou raramente.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

5
- Stock Options Plan - Mera Liberalidade:
Independentemente de alguma legislação exigir o caráter de liberalidade para a
configuração do plano de opção de ações, para as impugnantes resta claro que, da
análise do contrato de "Stock Options" constante dos anexos ao Relatório Fiscal, o
plano de opções de ações das empresas está disponível para adesão por qualquer
empregado, diretor ou administrador da empresa. A adesão, ademais, é voluntária, e não
obrigatória.
Assim, para elas, não restariam dúvidas que o plano de opção de ações é revestido de
liberalidade e, consequentemente, foge ao conceito de salário.
Colaciona jurisprudência e doutrina.
6
- Multa de Ofício - Afastamento:
As impugnantes entendem inaplicável multa de ofício, visto que nenhuma norma legal
deixou de ser observada e, até a autuação fiscal, de boa fé não recolheu e declarou a
contribuição previdenciária exigida por não haver dispositivo legal que dispusesse
acerca da incidência de contribuições sociais sobre o plano de "Stock Options", bem
como ausente na legislação trabalhista lei que equipare os valores recebidos a título de
plano de opção de ações a salário (e, consequentemente, a salário-de-contribuição).
Pedidos
Por fim, requerem as impugnantes:
a)
declaração de nulidade do auto de infração em razão das preliminares argüidas;
b)
descabimento da representação fiscal para fins penais;
c)
improcedência da exigência fiscal, pelas razões aduzidas;
d)
afastamento da multa em observância ao art. 100 do CTN.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
O Acórdão no 01-28.614, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belém (PA), julgou, em 21/02/2014, improcedente a impugnação
apresentada, mantendo a autuação, conforme fls. 402/509.
Pelas exaustivas explanações e exame do direito feito no voto do acórdão,
reproduz-se os seus termos:
DA PRELIMINAR
Da Nulidade do Auto de Infração Por Ausência de Previsão Legal
Não procede a alegação de que o auto de infração é nulo por inexistir na legislação
brasileira autorização para tributar os valores referentes aos planos de Stock Options.
Para os segurados empregados, o lançamento teve por base o disposto na Lei 8.212/91,
artigo 28, inciso I, abaixo transcrito:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
Assim, a princípio, tudo que o segurado recebe, em função do serviço prestado, seja ele
empregado ou contribuinte individual, se inclui no conceito de remuneração.
O § 9° do art. 28 da Lei 8.212 relaciona, de forma exaustiva, as parcelas que não
integram o salário-de-contribuição à Previdência Social. Dentre estas parcelas não se
encontra a remuneração por "Plano de Opção de Compra de Ações". Se a lei não exclui
expressamente a não incidência do recolhimento, resta clara sua natureza salarial.
Na lição de Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 2011), a
isenção é técnica por meio da qual a lei tributária, ao descrever o gênero de situações
sobre as quais impõe o tributo, pinça uma ou diversas espécies e as declara isentas, ou
seja, excepcionadas da norma de incidência.
Nos termos do § 6° do artigo 150 da Constituição Federal de 1988, é necessário que
exista lei específica para a definição de qualquer isenção relativa a impostos, taxas ou
contribuições.
Da Nulidade do Auto de Infração — Estabelecimento de Base de Cálculo
Segundo as impugnantes a base de cálculo adotada pela autoridade fiscal carece de
previsão legal, em afronta ao disposto no artigo 142 do CTN.
Em consulta ao Auto de Infração, constata-se que a base de cálculo apurada está
devidamente descrita no RL - Relatório Fiscal (fls. 57/79). Sua fundamentação legal
decorre do disposto no artigo 28 da Lei n° 8.212, de 1991, que trata da definição do
salário-de-contribuição.
Conforme Relatório Fiscal para fins de apuração da base de cálculo a Autoridade
Lançadora considerou a remuneração como a diferença entre o valor médio de mercado
no dia do exercício da opção pelo trabalhador e o valor pago pela opção.
Consta também no Relatório Fiscal esclarecimento de que os valores foram apurados a
partir das informações prestadas pela própria empresa, por meio de planilha que
demonstrou as opções disponibilizadas e também exercidas pelos empregados do
GRUPO GVT, identificando os vínculos destes trabalhadores com a holding, suas
controladas e preço de exercício da opção (fls. 313/325). De acordo com referida
planilha, a Fiscalização identificou três empregados da notificada que exerceram
opções, ocasião em que confeccionou planilha demonstrando a remuneração indireta
percebida pelos mesmos.
Note-se que a Fiscalização utilizou o valor das ações na data do exercício pelo
empregado (valor de compra), conforme consulta realizada no sítio da Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBovespa).
À vista do exposto está claramente demonstrada a apuração da base de cálculo e sua
respectiva fundamentação legal, não havendo que se falar em hipótese de nulidade.
Da Nulidade do Auto de Infração — Estabelecimento do Fato Gerador:
Alegam as impugnantes que a definição do fato gerador carece de fundamentação legal
para determinação de seu aspecto temporal.
O
artigo 195 da Constituição Federal de 1988 estabelece que:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
1
- do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício";
Como pode ser observado o próprio texto constitucional estabeleceu que os rendimentos
do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, constituem-se fato gerador da
contribuição previdenciária.
As opções de compra de ações disponibilizadas aos trabalhadores da autuada, em razão
de sua natureza e características, constituem-se em remuneração indireta.
Caracterizando-se como remuneração tem-se que o fato gerador, para fins de apuração
das contribuições previdenciárias, ocorre quando tais benefícios se materializam em
ganho para o trabalhador.
A Fiscalização considerou como momento de ocorrência do fato gerador das
contribuições apuradas no presente lançamento, "aquele em que a propriedade do bem
(ação) passa à esfera patrimonial do trabalhador, ou seja, as competências em que foram
efetivamente exercidas as opções".
Ressalte-se que até o exercício da opção de compra o trabalhador detinha apenas um
"direito" à realização de tal operação, com o efetivo exercício este direito converteu-se
em algo material, quantificavel física e monetariamente, permitindo-se apurar o ganho
obtido. Portanto, correto está o entendimento da Autoridade Fiscal.
À vista do exposto, concluo que a apuração do fato gerador está coerente com a
disposição legal, restando infundadas as alegações da impugnante.
Do Descabimento da Representação Para Fins Penais:
Insurgem-se as autuadas contra a informação da elaboração de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Sobre esta questão, destaco que a Delegacia Regional de Julgamento-DRJ não tem
competência regimental para manifestar-se sobre os questionamentos da impugnante
quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme art. 233, da Portaria MF n°
203, de 14 de maio de 2012. Nesse sentido tem-se a seguinte súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
"Súmula CARF n° 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais".
Configurado o ilícito penal e verificado o enquadramento do ato concreto ao ato típico
descrito na norma, é obrigação da Autoridade Fiscal oferecer representação fiscal ao
Ministério Público que decidirá pelo oferecimento da denúncia criminal se entender que
o ilícito de fato fora cometido pelo sujeito representado. Caso haja indícios da existência
de crime, será objeto de processo autônomo, promovido pelo Ministério Público
Federal, no qual será facultada aos acusados ampla defesa.
Assim, qualquer fato ou direito relacionado ao crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária deverá ser discutido em sede de ação penal, pois falta ao julgador
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

administrativo competência para apreciar essa matéria. No presente processo
administrativo não se julga a ocorrência de crime, mas tão somente os fatos
concernentes ao contencioso administrativo, relacionados com o não recolhimento, por
parte da Impugnante, das contribuições previdenciárias previstas na Lei n.° 8.212/91.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, na impugnação interposta, foi atacada a inclusão, pela Autoridade
Fiscal, dos valores pagos por meio de plano de outorga de opções de compra de ações
(stock options) na base de cálculo das contribuições devidas à previdência social, objeto
do lançamento em questão. Desta forma, faz-se necessária a apreciação do conceito de
salário de contribuição para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias.
Do Salário-de-Contribuição
O
conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade
Social, é bastante abrangente conforme se depreende do art. 195 da Constituição Federal
de 1988, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
1
- do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional n°20, de 1998) (grifei)
Observa-se que a base sobre a qual incide a contribuição previdenciária é a remuneração
ou todo e qualquer pagamento ou crédito, ou ainda incremento patrimonial do segurado
em decorrência da prestação de serviço, de forma direta ou indireta, em dinheiro ou sob
a forma de utilidades ou benefícios que ampliem o patrimônio do segurado.
O
art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91 apresenta, por sua vez, o conceito legal de
salário-de-contribuição, sendo que o parágrafo 9° deste mesmo artigo elenca,
taxativamente, as verbas não integrantes do salário-de-contribuição, ou seja, aquelas não
sujeitas à incidência de contribuições, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
1
- para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo
de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
a)
os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

b)
as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da
Lei n° 5.929, de 30 de outubro de 1973;
c)
a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n°
6.321, de 14 de abril de 1976;
d)
as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela
Lei n° 9.528, de 10.12.97).
e)
as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei n°
9.528, de 10.12.97
1.
previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
2.
relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988,
do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3.
recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4.
recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de
junho de 1973;
5.
recebidas a título de incentivo à demissão;
6.
recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
(Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
7.
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
8.
recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Redação dada pela Lei n°
9.711, de 1998).
9.
recebidas a título da indenização de que trata o art. 9° da Lei n° 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998).
f)
a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
g)
a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT;(Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
h)
as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i)
a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de
estagiário, quando paga nos termos da Lei n° 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do Programa de Assistência ao
Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija
deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de
que trata o art. 36 da Lei n° 4.870, de 1° de dezembro de 1965; (Alínea acrescentada
pela Lei n° 9.528, de 10.12.97).
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à
totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9° e
468 da CLT; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea
acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei n° 12.513, de 2011)
1.
não seja utilizado e m substituição de parcela salarial; e (Incluído pela Lei
n°12.513, de 2011)
2.
o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado
individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a
que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo
mensal do salário-de-contribuição, o que for maior; (Incluído pelaLei n° 12.513, de
2011)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente
até quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n° 8.069, de 13
de julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
x) o valor da multa prevista no § 8° do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei
n° 9.528, de 10.12.97)
Portanto, dos dispositivos legais supramencionados, depreende-se que quaisquer
rendimentos pagos, devidos ou creditados aos empregados pela prestação de serviços,
que não estejam entre as exclusões legais previstas no parágrafo 9° do artigo 28 da Lei
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

n° 8.212/91, integram o salário de contribuição para fins de custeio da Seguridade
Social.
Assim, feitas estas considerações a respeito do conceito-de-salário de contribuição e de
remuneração para efeitos de incidência de contribuições previdenciárias, passo a análise
individualizada da natureza das verbas consideradas, no presente lançamento, como
integrantes da base de cálculo do crédito constituído, quais sejam: os valores pagos pela
autuada, por meio de plano de outorga de opções de compra de ações (stock options),
aos seus empregados, considerados como remuneração indireta pela autoridade fiscal
responsável pela autuação.
Das Stock Options
A impugnante, ofereceu opção de compra de ações da GVT HOLDING, controladora
do GRUPO GVT, aos seus empregados identificados pela Fiscalização. Tal operação foi
considerada pela Fiscalização como remuneração indireta paga aos empregados
beneficiados. Entretanto, referidos valores não foram oferecidos à tributação pelo
contribuinte por entendê-los como não integrantes dos salários-de-contribuição de
segurados obrigatórios da previdência social.
Quanto ao instituto, tem-se que a política mais arrojada em gestão de pessoas trouxe ao
nosso mercado de trabalho novas políticas de remuneração, principalmente aos
empregados de nível gerencial e altos executivos, com planos de opção de compra de
ações da companhia ou de outra do grupo. O mecanismo pode ser descrito assim: a)
preestabelece-se um preço para as ações; b) marca-se uma data futura para que a ação
possa ser adquirida por aquele preço, se mantida a permanência do profissional na
companhia; c) vencida a data e durante algum tempo, fica o beneficiário com a opção de
adquirir ações da companhia pelo preço anteriormente determinado, independentemente
o valor de mercado da ação.
O prazo de carência é o período em que o beneficiado deve permanecer na empresa, no
desempenho de suas funções, até que possa exercer a sua opção de compra de ações.
Após o fim do prazo de carência, o trabalhador adquire o direito de opção de compra de
ações da companhia, podendo adquirir as ações, quando julgar conveniente, dentro de
um prazo pré estipulado.
A prática designada por stock options serve às empresas para manter em seus quadros
os seus empregados de nível gerencial e altos executivos, como também para atrair
outros empregados talentosos através de ofertas de opções de compra de ações da
sociedade empresarial em condições privilegiadas àqueles. É uma remuneração extra,
ou seja, uma contra prestação, para que os beneficiados, no exercício de suas funções,
para as quais foram contratados, apostem no desempenho e na valorização continuada
da companhia.
As opções de compra de ação pelos trabalhadores de uma companhia passaram, então, a
compor o sistema de remuneração variável das empresas, ao lado dos sistemas
tradicionais.
No ordenamento jurídico brasileiro, a figura da opção de compra de ações a
administradores e empregados da companhia está prevista no § 3°, do artigo 168, da Lei
n° 6.404/76, que dispõe:
Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social,
independente de reforma estatutária.
Parágrafo 3°. O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite do capital
autorizado, e de acordo com o plano aprovado pela assembléia geral, outorgue opção
de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que
prestem serviços à companhia ou à sociedade sob seu controle.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

Ao contrário do alegado pelas defendentes, a Comissão de Valores Mobiliários expressa
o entendimento de que os pagamentos aos trabalhadores, por meio de opções de compra
de ações tem natureza remuneratória. Confira-se:
Deliberação CVM n° 562, de 17 de dezembro de 2008
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM torna público
que o Colegiado, (...) DELIBEROU:
I - aprovar e tornar obrigatório, para as companhias abertas, o Pronunciamento
Técnico CPC 10, anexo à presente Deliberação, que trata de Pagamento Baseado em
Ações, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC; (...)
12. Em geral, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são
concedidos aos empregados como parte da remuneração destes, adicionalmente ao
salário e outros benefícios concedidos (...) Ao beneficiar empregados com a concessão
de ações ou opções de ações adicionalmente a outras formas de remuneração, a
entidade visa a obter benefícios adicionais (...)
Posteriormente à Deliberação CVM n° 562, de 17 de dezembro de 2008, da Comissão
de Valores Mobiliários, foi aprovado o Pronunciamento Técnico CPC 10 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, que trata de Pagamento Baseado em Ações e/ou Opções de
Ações, o qual descreve em seu item 12:
12. Em geral, ações, opções de ações ou outros instrumentos patrimoniais são
concedidos aos empregados como parte da remuneração destes, adicionalmente ao
salário e outros benefícios concedidos. Normalmente não é possível mensurar de forma
direta cada componente específico do pacote de remuneração dos empregados, bem
como não é possível mensurar o valor justo do pacote como um todo. Portanto, é
necessário mensurar o valor justo dos instrumentos patrimoniais outorgados. Além
disso, ações e opções de ações são concedidas como parte de um acordo de pagamento
de bônus ao invés de o serem como parte da remuneração básica dos empregados, ou
seja, trata-se de incentivo para permanecerem empregados na entidade ou de
recompensa por seus esforços na melhoria do desempenho da entidade. Ao beneficiar
empregados com a concessão de ações ou opções de ações adicionalmente a outras
formas de remuneração, a entidade visa a obter benefícios adicionais. Em função da
dificuldade de mensuração direta do valor justo dos serviços recebidos, a entidade deve
mensurá-los deforma indireta, ou seja, deve tomar o valor justo dos instrumentos
patrimoniais outorgados como o valor justo dos serviços recebidos.
O fato de o beneficiado dever prestar serviço à empresa, durante um período
estabelecido, é condição sine qua non para que ele possa se beneficiar da opção.
Outra característica dos programas de opção, que confirma se tratar a opção de
compra de remuneração diferida concedida aos empregados, é o fato que o Plano
não era estendido a todos os trabalhadores indistintamente. Veja o que dispõe o
item 5 do Plano de Opções de Compra de Ações da GVT (HOLDING) S/A (fls.
374/379):
5. PARTICIPANTES DO PLANO
5.1.
Os participantes do Plano serão selecionados mediante resolução do Conselho
de Administração levando-se em conta a identificação daqueles com valores
empresariais da Companhia e suas subsidiárias.
5.2.
Salvo quando disposto de forma diversa por resolução do Conselho de
Administração, apenas empregados e diretores da Companhia e de suas subsidiárias
poderão ser definidos como Participantes.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

5.3.
De acordo com parâmetros estabelecidos em resolução do Conselho de
Administração, serão Participantes do Plano:
Todos aqueles indicados como participantes do Plano Anterior: e
Aqueles que receberam uma oferta de opções quando do ato respectiva contratação ou
indicação (em documentos como contratos de trabalho, cartas de oferta de emprego,
entre outros);
(...)
As opções de compra eram também conferidas em caráter personalíssimo, não
negociáveis ou transferíveis a terceiros, salvo em casos especiais, como a morte do
beneficiário, quando poderia ser transmitidas por herança. Veja:
(...)
5.3. Todas as Opções aqui concedidas são oferecidas de forma pessoal aos
Participantes, não sendo transferíveis a terceiros, mesmo por sucessão, exceção feita
nos casos expressamente abordados no presente Plano.
(...)
9.7. Falecimento. Se o Participante vier a falecer as Opções Disponíveis poderão ser
exercidas, no todo ou em parte, por seu espólio, seus sucessores e herdeiros, no prazo
de noventa dias corridos a contar da data de falecimento. As opções Indisponíveis estão
automaticamente extintas. Decorridos os noventa dias, todas as Opções (Disponíveis ou
não) estarão extintas.
Todos esses elementos, levados em consideração em seu conjunto, apontam claramente
para a existência de uma política de remuneração diferida dos empregados beneficiários,
razão pela qual a Fiscalização efetuou o lançamento, ora em análise, constituindo o
crédito correspondente.
As impugnantes alegam que o caráter mercantil do contrato de "Stock Options" é
indiscutível, ante a inexistência de relação empregatícia na sua operação, vez que
ausentes seus requisitos essenciais. Para corroborar tal entendimento, argumentam que
há, na doutrina e na jurisprudência trabalhista, afirmações categóricas no sentido de que
as stock options possuem natureza mercantil e que, por isso, não seriam salário.
Observa-se que o contrato de Opções de Compra de Ações (comuns) são operações
de risco realizadas entre partes iguais, que não têm qualquer vínculo laboral. Ao
pagar o preço pela opção de compra de ações (sua contraprestação no contrato), o
comprador incorpora ao seu patrimônio um bem que possui valor econômico, que
consiste no direito de subscrever ações de uma companhia, em uma data futura,
por um preço pré fixado. Como os preços das ações estão sujeitos, durante o
tempo, as oscilações do mercado, obviamente, o titular do direito de opções de
compra está sujeito aos riscos (pode ganhar ou perder) naturais deste mercado.
Deve ser salientado que este risco refere-se ao contrato de Opções de Compra de
Ações, ou seja, quem corre tal risco é o titular do direito de opções de compra de
ações, risco este diverso daquele a que estão sujeitos os acionistas, proprietários de
ações da companhia. Observa-se, então que Ações e Opções de Compra de Ações
são instrumentos patrimoniais distintos.
Já as operações denominadas Opções de Compra de Ações realizadas entre a
companhia e seus empregados, objeto ora em discussão, em virtude do contexto em
que ocorreram e dos objetivos pretendidos pelas partes envolvidas, possuem
características que diferem dos contratos mercantis. São operações que não
visaram lucro, mas sim retribuir os empregados pelo trabalho prestado, conforme
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

pode ser constatado nas observações da autoridade fiscal ao longo do Relatório
Fiscal (fls. 57/79) e nas considerações já acima feitas, que apontam claramente
para a existência de uma política de remuneração diferida dos empregados
beneficiários.
Conforme pode ser constatado nos autos, no caso em questão, uma diferença em
relação aos contratos mercantis, é que os beneficiados não pagaram nada, na data
da outorga, pelo Opção de Compra de Ações da empresa, como ocorre nos
contratos mercantis, razão pela qual não adquiriram o referido direito no
momento da concessão (outra diferença). Ao contrário, a Opção de Compra de
Ações somente foi obtida após um período de carência em que os beneficiados
(empregados) tiveram que permanecer na empresa, por um período pré
determinado, no desempenho de suas funções, ou seja, trabalhando, até que
pudessem adquirir tal direito.
Observa-se que a contraprestação dos beneficiados (empregados contemplados),
consistiu justamente na permanência na empresa, durante um período posterior à
data da outorga (período de carência), exercendo as funções para às quais foram
contratados, para só depois adquirirem o bem, no caso, um direito passível de
valoração econômica que consiste na Opção de Compra de Ações da companhia
para à qual trabalharam durante o período de carência, por um preço pré
estabelecido (na data da outorga). Referida outorga de opções de compra de ações,
que se concretizou após o período de carência, por sua vez, consistiu na
contraprestação, de valor econômico oferecida pela empresa.
Nesse sentido, como se observa, o fato de se estipular um prazo de validade para o
plano, períodos durante os quais os beneficiários poderiam fazer suas opções,
demonstra a habitualidade em que era possível fazer exercer seus créditos. Neste
caso, destaco o fato de que a concessão das opções de compra de ações segue um
plano pré-definido, de longo prazo, contendo regras e condições específicas,
comum aos trabalhadores envolvidos.
Assim, a remuneração paga aos empregados pela prestação laboral, após o fim do
período em que tiveram que permanecer na empresa, no exercício de suas
atividades (período de carência), consistiu no direito de opção de compra de ações
e não nas ações propriamente ditas. Volto a insistir, Ações e Opções de Compra de
Ações são instrumentos patrimoniais distintos. E, no caso em questão, o
instrumento patrimonial utilizado pela empresa, ora impugnante, para remunerar
seus empregados pela prestação de serviços oferecidos durante o prazo de
carência, foi a outorga de Opção de Compra de Ações.
Não houve, portanto, qualquer risco mercantil aos beneficiados do plano de opções
de compra de ações, ora em análise, tendo em vista que, na data da outorga, eles
nada pagaram para obter tal direito, como ocorre nos contratos mercantis.
Conforme foi acima, exaustivamente salientado, a contrapartida dos empregados
beneficiados foi a prestação de serviços durante um determinado tempo (prazo de
carência), recebendo da empresa, como contraprestação a remuneração indireta
por meio das stock options.
Assim, as Stock options concedidas pela impugnante aos seus empregados, fazem
parte da sua política de oferecer remuneração variável aos trabalhadores que
ocupavam posições-chave na companhia.
Alegam as impugnantes que o plano de opção de ações é revestido de liberalidade e,
consequentemente, foge ao conceito de salário.
Observando-se o conteúdo do Contrato de Concessão de Opções de Compra de Ações
(fls. 210/213), constata-se que foram estabelecidos diversos termos, condições e
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

limitações à participação, as quais desvirtuam o conceito de liberalidade. Destaque-se
alguns destes aspectos:
-
Considerando que a Companhia e suas subsidiárias, pretendem implementar um
novo plano de opção de compra de ações a ser oferecido a todos os seus empregados,
diretores e administradores admitidos antes de 31.12.2003, bem como àqueles admitidos
após esta data que ocupem posições-chave na Companhia e nas subsidiárias, e a outras
pessoas físicas ou jurídicas expressamente indicadas pelo Conselho de Administração;
-
3.1. Sujeitos aos termos e às limitações do Plano, e ao exclusivo critério da
Companhia, novas Opções poderão ser outorgadas mediante a emissão de um termo de
Oferta de Opções ao Participante, no qual constará o número de Opções, Período de
Maturação e Preço de Exercício das Opções;
-
4.2. Ao aderir ao Plano e ao assinar este Contrato o Participante declara estar
ciente e concordar com todas as condições de preço e as formas de pagamento
disponíveis para exercício das Opções;
-
4.2. (...) (c) Nenhuma Ação será entregue ao Participante a não ser que todas as
exigências previstas na legislação, no Plano e nos documentos correlatos tenham sido
cumpridas;
-
5.2. Salvo se de outro modo estabelecido pelo Conselho de Administração (em
casos específicos para um Participante ou grupo de Participantes), o período completo
de Maturação é de quatro anos, sendo que 25% das Opções estarão disponíveis a cada
aniversário da data de Concessão;
-
5.4. Todas as Opções Concedidas serão automaticamente extintas se não forem
exercidas dentro de dois anos a contar da data em que forem preenchidas ambas as
condições para seu Exercício;
-
7. EFEITOS DO DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE:
7.1.
Desligamento por justa causa. Na hipótese de o Participante ser demitido ou
destituído "por justa causa" (conforme definido na legislação aplicável ou no Estatuto
Social) todas as suas Opções (Disponíveis ou não) estarão automaticamente extintas.
7.2.
Desligamento sem justa causa. Na hipótese de o Participante ser demitido ou
destituído "sem justa causa" (conforme definido na legislação pertinente ou no Estatuto
Social) as Opções Disponíveis poderão ser exercidas em noventa dias corridos a partir
da entrega do aviso prévio ou da carta de destituição. As Opções Indisponíveis estarão
automaticamente extintas. Decorridos os noventa dias, todas as Opções (Disponíveis ou
não) estarão automaticamente extintas.
7.3. Desligamento voluntário ou aposentadoria. Nas hipóteses de o Participante (i) pedir
demissão ou renunciar ao seu mandato, ou (ii) aposentar-se por qualquer motivo,
desligando-se da Companhia ou de suas subsidiárias, as Opções Disponíveis poderão
ser exercidas no prazo de noventa dias corridos, contados a partir da entrega do
comunicado do seu desligamento ou da comunicação de sua aposentadoria. As Opções
Indisponíveis estarão automaticamente extintas. Decorridos os noventa dias, todas as
Opções (Disponíveis ou não) estarão automaticamente extintas.
-
8.1. As Opções concedidas ao PARTICIPANTE, não poderão ser vendidas,
trocadas, transferidas ou cedidas ou de qualquer outra maneira alienadas a qualquer
tempo pelo PARTICIPANTE, que não nas hipóteses específicas previstas no Plano por
força de sucessão hereditária;.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

-
8.2. Da mesma forma, fica vedada a constituição de quaisquer gravames sobre as
Opções Concedidas ao PARTICIPANTE, não podendo ser penhoradas, empenhadas,
hipotecadas ou oneradas de qualquer forma.
Pelo exposto pode-se concluir que existem diversas condições e limitações que devem
ser observadas pelos trabalhadores que fazem jus à participação no Plano de Concessão
de Opções de Compra de Ações, as quais descaracterizam a condição de mera
liberalidade.
Cumpre acrescer que a jurisprudência trazida à colação pela impugnante, das quais não
é parte, não goza do status de legislação tributária, nos termos do art. 100 do CTN, e
não têm efeito vinculante em relação à administração tributária federal, nos termos dos
arts. 103-A da Constituição Federal; e 28, da Lei n° 9.868, de 10 de novembro de 1999.
A extensão dos efeitos da decisão judicial no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, acerca de inconstitucionalidade de lei. Não estando enquadradas nesta hipótese,
as sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
As decisões judiciais e administrativas mencionadas na peça impugnatória não fazem
coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso concreto, irradiando seus
efeitos apenas diante das partes que compuseram o litígio. Logo, não se prestam para
fundamentar o entendimento da contestante de que se trata créditos tributários
nitidamente convalidados pelo Poder Judiciário.
Da mesma forma meros excertos doutrinários não podem ser opostos ao texto legal,
pois cabe ao agente público apenas seguir as orientações estabelecidas na legislação
tributária, da qual não se pode afastar ou desviar-se, sob pena de praticar ato inválido e
expor-se à responsabilidade disciplinar.
Por todo o exposto, demonstrado que os pagamentos efetuados aos empregados da
impugnante, sob a forma de outorga de opções de compra de ações, integram o salário-
de-contribuição das contribuições previdenciárias, correto o procedimento do Auditor
Fiscal ao lavrar o presente AIOP, onde foram apuradas as contribuições não recolhidas
tempestivamente, previstas no art. 22, incisos I e II , da Lei 8.212/91.
Da Multa de Ofício - Afastamento
As requerentes entendem que a multa de ofício não é aplicada no caso em questão
porque não há dispositivo legal que disponha sobre a incidência de contribuições sociais
sobre o plano de "Stock Options", bem como ausente na legislação trabalhista lei que
equipare os valores recebidos a título de plano de opção de ações a salário.
A Lei 8.212/91 dispunha a respeito da multa decorrente da apresentação de GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições sociais, nos seguintes
moldes:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
A mesma Lei, em seu art. 35 disciplinava, igualmente, a multa de mora em casa de
ausência de recolhimento das contribuições sociais, constatado durante a fiscalização:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(... )
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento: a) vinte
e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
Ocorre, que a Medida Provisória MP449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009,
modificou a sistemática do cálculo das referidas multas previstas na Lei de Custeio,
passando a vigorar a norma disciplinadora respectiva com o seguinte teor:
Lei 8212/91:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I
- de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
II
- de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(...)
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária;
e II —R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos."
(...)
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante da significativa alteração no método de cálculo das penalidades tributárias, passa
a ser indispensável verificar o cabimento da aplicação do Princípio da Retroatividade
Benigna previsto no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe cominar penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional objetivando dirimir dúvidas quanto ao
emprego da norma mais benéfica em razão da mudança legislativa em tela, emitiu o
Parecer PGFN/CAT/N° 433/2009 com o seguinte teor:
37. Tecidas essas considerações, é possível concluir nos seguintes termos:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

1)
a multa prevista no revogado art. 32, § 5°, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra
penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá
ser comparada com o novo art. 32-A, inciso II, da Lei 8.212, de 1991, para fins de
aferição da norma mais benéfica. Nesse caso, a norma que comina penalidade menos
severa, ao que parece, é o novo dispositivo introduzido pela MP 499, de 2008.
2)
Quando houver a aplicação da multa prevista no revogado art. 32, § 5°, que se
refere à apresentação de declaração inexata, e também da sanção pecuniária pelo não
pagamento do tributo devido no prazo de lei, estabelecida no igualmente revogado art.
35, II, o cotejo das duas multas, em conjunto, deverá ser feito em relação à penalidade
pecuniária do art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, que se destina a punir ambas as
infrações já referidas, e que agora encontra aplicação no contexto da arrecadação das
contribuições previdenciárias."
Portanto para determinar o cálculo da multa mais benéfica deve-se verificar se o auto de
infração relativo à falta de entrega de GFIP ou à entrega de GFIP com informações
inexatas (descumprimento de obrigações acessórias) foi ou não acompanhado da
lavratura de auto de infração relativo à falta de recolhimento das contribuições
previdenciárias (descumprimento de obrigação principal).
No presente caso, observa-se que a empresa não relacionou em GFIP -Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social os fatos geradores
(obrigação acessória), no caso remunerações pagas a empregados a seu serviço, como
também não promoveu o recolhimento (obrigação principal) da parte devida pela
empresa incidente sobre o pagamento dessas mesmas remunerações.
Assim, tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória (apresentação
de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores previdenciários) cumulada com a
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação principal, a comparação deverá
ser feita pela soma das multas do art. 32, parágrafos 4° ao 5° e do 35 da Lei 8.212/91
com a multa do art. 44 da Lei 9.430/96.
Atento a situação, a Autoridade Lançadora promoveu o cômputo das sanções tanto pela
sistemática atual quanto pela anterior, consoante se observa da planilha denominada
SAFIS - Comparação de Multas (fls. 326/327). Na oportunidade, concluiu que a multa
de ofício de 75% estabelecida pela MP 449/2008 convertida na Lei n° 11.941/2009 é
mais favorável à notificada quando cotejada com a multa aplicada por descumprimento
de obrigação principal (24% sobre o montante do tributo devido) acrescido da multa por
descumprimento de obrigação acessória (100% do valor não declarado em GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social).
Com efeito, a quantificação da multa aplicada com base nos novos critérios previstos no
art.35-A da Lei de Custeio com redação dada pela Lei 11.941/2009, ainda que não
contemporânea aos fatos geradores, deve ser mantida, por se vislumbrar mais benéfica
ao contribuinte.
É de se ressaltar, ainda, que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional
assim diz:
"Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
O procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente vinculada e
obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da Receita Federal de
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força do parágrafo único
do art. 142, da Lei no 5.172/1966, CTN:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
Dessa forma, como a empresa não logrou comprovar, em sua defesa, a inocorrência dos
fatos geradores objeto do lançamento em apreço, a este é pertinente, os acréscimos
legais (multa e juros) incidentes sobre os valores originais das contribuições lançadas.
CONCLUSÃO
O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a impugnante
não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o lançamento,
devendo ser mantida a exigência como formalizada pela Fiscalização.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
exigido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário foi postado em 28/07/2014, recebido em 31/07/2014 e
juntado aos autos conforme fls. 632 e seguintes.
Em suma, o recurso apresenta as seguintes razões:
a) Compreende que a autuação é nula e que a nulidade ocorre por
INOBSERVÂNCIA dos princípios da legalidade e da tipicidade fechada,
já que o lançamento tributário ocorreu com base em analogia e que a base
de cálculo elegida pela fiscalização foi ficta, completamente desvinculada
da lógica e da proporcionalidade, onerando os contribuintes em limites
confiscatórios e expropriatórios. Sobre o lançamento por analogia,
descreve a recorrente a fls. 651/652:
Frise-se que é impossível prevalecer a ideia fiscal de adoção do critério da analogia para
estabelecer a hipótese de incidência no caso, interpretando que, se não existe previsão
legal para tributar, e a verba "parece" remuneração por trabalho prestado, haveria sinal
verde para a tributação. A ausência de previsão legal é nítida e confirmada pela própria
RFB: "Como dito, a legislação previdenciária pátria não trata especificamente das
opções de ações." (fl. 64 dos autos).
(...)
Assim, desnecessário tecer outros argumentos no sentido de demonstrar que não é
possível tributar-se por analogia ou por exclusão. A atividade arrecadatória é
inexoravelmente vinculada à existência de lei.
b) A recorrente reitera seu entendimento posto em sua peça de
impugnação/defesa de fls. 402 e ss, baseado na relação mercantil de seu
plano de opção de compra de ações, ao que entende não guardar qualquer
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

relação com retribuição ao trabalho de seus colaboradores. Cita
legislações, Lei no 9.491, de 1997, referente a programas políticos de
desestatização adotados na década de 1990, e outras normas, Lei no 9.478,
de 1997, Lei no 8.036, de 1990, Lei no 6.385, de 1976 como exemplo de
investimento do trabalhador para a compra de ações, inclusive com claros
ganhos, ao que exemplifica a venda de ações da Petrobrás, cotada a R$
53,00 no mercado e vendida a R$ 34,46, não sendo considerada como
remuneração. Entendendo, portanto, que de igual modo não houve
remuneração no caso de sua stock options e que o empregado investidor
NÃO se confunde com o empregado trabalhador, muito embora sejam a
mesma pessoa, já que os ganhos auferidos por salário diferem
substancialmente daqueles recebidos na compra de ações decorrentes do
stock options. Neste mesmo raciocínio faz as seguintes considerações, fls.
644/645/646 e 650:
Observa-se, então, que, embora os planos de ações se desenvolvam na constância de
relação empregatícia entre os colaboradores e a empresa, os ganhos obtidos pela
participação nos planos não se confundem com aqueles destinados a retribuir o
empregado pelo desenvolvimento das suas atividades corriqueiras, estabelecidas no seu
contrato de trabalho.
Em retribuição aos serviços executados em benefício da empresa ou ao tempo à
disposição dela, o empregado receberá um salário, em quantia fixa, previamente
acordado e proporcional às atividades desenvolvidas. Já em troca da sua permanência,
fidelização, motivação, estímulo e retenção na empresa é conferida a ele a possibilidade
de aquisição de opções de ações da empresa, as quais PODEM gerar ganhos ou não - o
fator risco será analisado oportunamente.
É o que se pode chamar de CUSTO DE OPORTUNIDADE, pois no caso do plano
ofertado pelas Recorrentes o colaborador participante deverá permanecer vinculado ao
grupo empresarial durante o período de 04 anos. Nesse período eventualmente o
colaborador pode receber outras ofertas de empregos, com salário substancialmente
maior, v.g., mas, caso opte por permanecer vinculado, terá a POSSIBILIDADE
(oportunidade) de auferir ganho com a venda das ações que vier a comprar futuramente
(expectativa).
(...)
Como visto, a remuneração paga ao empregado, que decorre do contrato de trabalho, só
pode ser condicionada a um fator: o cumprimento das condições estabelecidas em
contrato de trabalho. Se o colaborador cumprir devidamente as funções para as quais foi
contratado, certamente, em dia 12 determinado, receberá um salário, o qual poderá usar,
gozar, dispor e fluir naturalmente, sem qualquer empecilho (condição) imposto pelas
Recorrentes.
Ao contrário, uma vez que ele se vincula, voluntariamente, ao plano de opção de
compra de ações ofertado pelas ora Recorrentes, em um novo contrato, com condições
próprias, cujos termos foram previamente estabelecidos em assembleia, ele terá a
POSSIBILIDADE futura de adquirir ações da empresa ao qual é vinculado - se
cumpridos os requisitos.
(...)
Trata-se
de
FIDELIZAÇÃO
da
qual
decorre
a noção
de
CUSTO
DE
OPORTUNIDADE, pois no período de aquisição das opções, caso o colaborador receba
outra proposta, às vezes mais vantajosa em termos salariais, a possibilidade de aquisição
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

futura das ações se mostrará como fator psicológico de incentivo para que permaneça na
empresa.
c) Cita outros julgados, no caso referente ao Processo 15889.000245/2010-46
e, mais a frente, o Processo 10980.727432/2013-51 para concluir ser
impossível tributar planos de stock options, ou seja, plano de opção de
compra de ações e que os valores auferidos por esse instituto são
EVENTUAIS, não comportando habitualidade, amoldando-se ao art. 28,
§9o, item 7 da Lei no 8.212, de 1991.
Ao final, a recorrente requereu a nulidade da autuação, pois a entende não estar
substanciada por previsão legal, tanto pela ausência de hipótese de incidência quanto pelo
estabelecimento de base de cálculo.
No mérito requereu o reconhecimento da impossibilidade de incidência das
contribuições previdenciárias lançadas com base no plano de opção de compras da
empresa ofertado a seus colaboradores, por não se enquadrar no conceito de remuneração
por serviço prestado, mas sim em uma estratégia de mercado com o fim de fidelizar seus
próprios funcionários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso atende aos requisitos legais e foi apresentado dentro do prazo, motivo
pelo qual o conheço e passo a examiná-lo.
PRELIMINAR
Há preliminar de NULIDADE da autuação, consubstanciada no recurso em razão
de alegada ausência de observância a princípios constitucionais tributários da legalidade, assim
como da tipicidade fechada, ofensa ao princípio do não confisco, esculpidos no art. 150, I e IV
da Constituição Federal de 1988.
Essa mesma preliminar foi arguida na peça impugnatória de fls. 402/509, foi
examinada exaustivamente no acórdão de fls. 512 a 513, ao que não vislumbro qualquer ofensa à
legalidade, pois o fundamento da obrigação legal tributária está no art. 28, I da Lei no 8.212, de
1991, estando este e outros dispositivos devidamente apontados no auto de infração –
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO - FLD, fls. 8, a base de cálculo está descrita no
relatório fiscal de fls. 57/79 e detalhada no relatório de fls. 6/7.
Mister pontuar ainda que o exame da nulidade passa pelos rigores dos arts. 10 e
59, ambos do Decreto no 70.235, de 1972, tratando-se os requisitos necessários da peça inicial do
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

Processo Administrativo Fiscal - PAF, o auto de infração, entre outros, a descrição do fato,
disposição legal infringida e penalidade imposta, tudo em nome do direito constitucional ao
contraditório e ampla defesa, conforme art. 5o, inc. LV da Constituição Federal de 1988 – CF/88,
considerando ainda a inexistência, in casu, de qualquer preterição do direito de defesa. Como
dito no parágrafo anterior, esses requisitos foram preenchidos, tanto que permitiu amplo e
exaustivo exercício do contraditório, conforme as peças de impugnação e recurso
voluntário apresentados. Logo, não resta a este julgador a menor dúvida que inexiste
nulidade no processo.
Em relação ao alegado princípio do não confisco, com sede no art. 150, inc. IV da
CF/88, em que pese os amplos argumentos e exercícios lógico-matemáticos trazidos pelos doutos
patronos no recurso voluntário, não se pode olvidar que o valor lançado foi de R$ 16.039,70 e é
forçoso crer que sequer paga os honorários destes, ao que julgo não merecer ser acolhida essa
tese. Ademais, tratando-se a exação de cumprimento da legislação tributária, também aplico o
precedente abaixo deste Conselho, quanto às alegações de lesão a princípios constitucionais:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Sum. Carf no 2)
Vencida a preliminar, passo ao exame de mérito.
MÉRITO
Primeiramente há que se examinar a regra matriz de incidência, o art. 28, I da Lei
no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97) (grifo do autor)
É perfeitamente possível extrair do dispositivo o seu amplo carácter tributante
para abarcar no conceito de salário de contribuição a totalidade de rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma. Essa é a primeira parte do mandamento da norma, continua o dispositivo, em rol
exemplificativo, a incluir também nesse amplo conceito gorjetas, ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, seja pelos serviços efetivamente
prestados, seja pelo tempo do empregador ou tomador nos termos da lei, do contrato ou
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou, ainda, sentença normativa.
Resta evidente que quis o legislador da lei tributária INCLUIR toda a forma
de retribuição do trabalho para financiar a Seguridade Social, e isto ocorre em outras
normas tributárias, a exemplo do amplo conceito de renda contido no art. 43 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 1966.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

Examinando a matriz constitucional do art. 28, I da Lei no 8.212, de 1991, infere-
se que o financiamento da seguridade social é realizado pelo empregador sobre um amplo
conceito de rendimento pago ou creditado a qualquer título, pouco importando se a quantia foi
paga ou creditada ao trabalhador, conforme os arts. 195, I, “a” da CF/88, a seguir transcrito:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
O relatório de fls. 57/79 apontou que foi iniciado procedimento fiscal, MPF no
0910100.2011.01165, em razão de uma despesa operacional no valor de R$ 22.073.658,56,
apresentada na declaração de rendimentos DIPJ 2009, ano-calendário 2008, da GVT HOLDING
S/A, controladora do GRUPO GVT, fls. 68 e ss e que, instada a detalhar referida despesa, a cia
informou tratar, em sua maior parte, R$ 21.956.658,56 do Plano de Opção de Ações, ao que
juntou o Contrato de Concessão de Opções de Compra de Ações, anexo III, fls. 208/215. O
relatório de fls. 57/79 também informa que, após o início do procedimento fiscal, a cia retificou a
DIPJ 2009 EXCLUINDO A DESPESA com o Plano de Opção de Ações. Nos itens 37 e 38 do
relatório fiscal, fls. 71, ficou demonstrada a despesa com remuneração e, portanto, o fato
gerador tributário previsto na regra matriz de incidência, art. 28, I da Lei no 8.212, de
1991.
Examinando o voto detalhado do acórdão em cotejo com as próprias
declarações da recorrente, infere-se tratar o Stock Options, in casu, de uma política adotada
para manter seus altos funcionários em seus quadros, para o beneficiado prestar serviço na
cia durante um determinado período como condição para o exercício da opção de compra
de ações.
(Recurso Voluntário)
Em retribuição aos serviços executados em benefício da empresa ou ao tempo à
disposição dela, o empregado receberá um salário, em quantia fixa, previamente
acordado e proporcional às atividades desenvolvidas. Já em troca da sua permanência,
fidelização, motivação, estímulo e retenção na empresa é conferida a ele a possibilidade
de aquisição de opções de ações da empresa, as quais PODEM gerar ganhos ou não - o
fator risco será analisado oportunamente.
É o que se pode chamar de CUSTO DE OPORTUNIDADE, pois no caso do plano
ofertado pelas Recorrentes o colaborador participante deverá permanecer vinculado ao
grupo empresarial durante o período de 04 anos. Nesse período eventualmente o
colaborador pode receber outras ofertas de empregos, com salário substancialmente
maior, v.g., mas, caso opte por permanecer vinculado, terá a POSSIBILIDADE
(oportunidade) de auferir ganho com a venda das ações que vier a comprar futuramente
(expectativa).
Portanto, trata-se fundamentalmente de interpretar se a despesa atribuída ao
Stock Options é um valor pago em atividade mercantil da cia ou pago como vantagem
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

financeira para o alto funcionário permanecer em seus quadros, lançada inicialmente pela
empresa como remuneração na DIPJ 2009, posteriormente retificada, dando margem à
abertura de fiscalização que culminou na autuação, paga em claro caráter personalíssimo
e com clara vantagem em comparação com a venda no mercado, demonstrado esta no
relatório fiscal, item 34.2 e aquela no acórdão, especificamente a fls. 529/531, e mais, SEM
RISCO, tal como se transcreve abaixo, extraído também do acórdão:
Observa-se que o contrato de Opções de Compra de Ações (comuns) são operações de
risco realizadas entre partes iguais, que não têm qualquer vínculo laboral. Ao pagar o
preço pela opção de compra de ações (sua contraprestação no contrato), o comprador
incorpora ao seu patrimônio um bem que possui valor econômico, que consiste no
direito de subscrever ações de uma companhia, em uma data futura, por um preço pré
fixado. Como os preços das ações estão sujeitos, durante o tempo, as oscilações do
mercado, obviamente, o titular do direito de opções de compra está sujeito aos riscos
(pode ganhar ou perder) naturais deste mercado. Deve ser salientado que este risco
refere-se ao contrato de Opções de Compra de Ações, ou seja, quem corre tal risco é o
titular do direito de opções de compra de ações, risco este diverso daquele a que estão
sujeitos os acionistas, proprietários de ações da companhia. Observa-se, então que
Ações e Opções de Compra de Ações são instrumentos patrimoniais distintos.
Já as operações denominadas Opções de Compra de Ações realizadas entre a companhia
e seus empregados, objeto ora em discussão, em virtude do contexto em que ocorreram
e dos objetivos pretendidos pelas partes envolvidas, possuem características que diferem
dos contratos mercantis. São operações que não visaram lucro, mas sim retribuir os
empregados pelo trabalho prestado, conforme pode ser constatado nas observações da
autoridade fiscal ao longo do Relatório Fiscal (fls. 57/79) e nas considerações já acima
feitas, que apontam claramente para a existência de uma política de remuneração
diferida dos empregados beneficiários.
Resta claro, suficientemente demonstrado nos autos, que se trata sim de uma
remuneração indireta, paga a certos e determinados funcionários do alto escalão da
empresa, como forma de mantê-los fiel aos quadros da cia e, portanto, ABRANGIDA pela
regra de incidência do art. 28, inc. I da Lei no 8.212, de 1991, em que pesem os amplos e
robustos argumentos da recorrente para os quais, com a devida vênia, discordo totalmente.
As exceções à incidência tributária em exame estão no § 9o deste mesmo artigo, em rol taxativo,
não sendo o Stock Options qualquer destes casos, lembrando que, tratando-se de isenções, o CTN
impõe interpretação literal, nos termos de seu art. 111, II.
Em exame aos processos citados no recurso voluntário, PAF 15889.000245/2010-
46 e PAF 10980.727432/2013-51, o Acórdão no 2301-003.597 da 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária, de 20/06/2013 e o Acórdão no 2402-005.010 da presente turma julgadora, de
17/02/2016, em ambas as decisões dadas nos processos, consideram que o Stock Options
possui caráter remuneratório, o segundo inclusive contra a própria GVT HOLDING S.A, com
a incidência tributária mantida, conforme parte de suas ementas a seguir transcritas:
(Acórdão no 2301-003.597)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
PARCELA INTEGRANTE. REMUNERAÇÃO. STOCK OPTIONS. INTEGRAÇÃO.
Salário de Contribuição, para o contribuinte individual, é a remuneração auferida em
uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o
mês.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-011.011 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720189/2012-81

No presente caso a concessão de "stock options'" aos segurados contribuintes
individuais a serviço do sujeito passivo devem integrar o salário de contribuição, pois
foram concedidos pelo trabalho do segurado, integraram-se ao patrimônio do segurado e
não podem ser conceituados como oriundos de negócio mercantil, pois ausente risco.
(Acórdão no 2402-005.010)
PLANOS DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS). CARÁTER
REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os ganhos que os segurados obtêm pelo
exercício do direito de compra de ações quando se caracteriza a inexistência de risco
para o beneficiário.
No caso sob apreço, inexistia qualquer desembolso quando do fechamento dos contratos
de opção entre a empresa e seus diretores/empregados e estes poderiam ao final do
período de carência receber a diferença entre o valor de mercado das ações exercidas e o
seu preço de exercício, estando isentos de qualquer risco de perda.
A ocorrência do fato gerador para a verba em questão se dá quando da transferência das
ações ao patrimônio dos beneficiários, que se concretiza no momento do exercício do
direito de compra.
Por tudo posto, rejeito a preliminar apresentada e, no mérito, voto pela
IMPROCEDÊNCIA do recurso voluntário interposto, considerando hígida a autuação e o
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 844
DF CARF MF
Original